Tribunal: TJSP
Processo: 0007958-77.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO - RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0007958-77.2013.8.26.0100; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2020; Data de Registro: 10/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Simões de Vergueiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2020

Data de publicação:

10/12/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECURSO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO, E DE PREPARO INSUFICIENTE - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO EM DOBRO, ALÉM DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE NULIDADE DE DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RECURSO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO, E DE PREPARO INSUFICIENTE - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO EM DOBRO, ALÉM DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO - RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER, SEM ATENDIMENTO, PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007958-77.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PÓRTICO
REAL
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
LOCAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado FERRAZ COMÉRCIO DE MÁRMORES E
GRANITOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41632
APEL.No: 0007958-77.2013.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : PÓRTICO REAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
APDO. : FERRAZ COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
INTERDO.: BAY FOMENTO COMERCIAL LTDA
JUIZ. 1a INSTÂNCIA: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC
NOGUEIRA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
NULIDADE DE DUPLICATAS
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

RECURSO
DE
APELAÇÃO
DESACOMPANHADO
DE
PORTE
DE
REMESSA E RETORNO, E DE PREPARO
INSUFICIENTE
-
DETERMINAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO
EM
DOBRO,
ALÉM
DE
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, SOB
PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO
INTERPOSTO - RECORRENTE QUE DEIXOU
TRANSCORRER,
SEM
ATENDIMENTO,
PRAZO
PARA
RECOLHER
CUSTAS

DESERÇÃO
CONFIGURADA

PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 392/396, esta mantida com a
rejeição dos Embargos de Declaração de fls. 418, nos moldes em que
proferida em Ação de Nulidade de Duplicatas, proposta por FERRAZ
COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA contra PÓRTICO REAL
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, e
BAY FOMENTO COMERCIAL LTDA, pela qual foi Homologado o acordo
celebrado entre a autora e a corré BAY, sendo assim julgada extinta a
demanda em relação a ela, nos termos do art. 487, inc. III, do C.P.C., já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuídas na transação as custas processuais e honorários Advocatícios.
Em seguida, foi julgada procedente a demanda, isto contra a corré
PORTICO REAL, de sorte a se reconhecer a nulidade dos títulos indicados
na inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, assim
condenando a corré ao pagamento de R$ 4.770,00, a título de indenização
a se dar em valor devidamente corrigido monetariamente a partir da fixação
em Sentença, este acrescido de juros de mora a contar da citação. No
mais, foi condenada ainda a corré ao pagamento de custas, despesas
processuais, bem como de Honorários Advocatícios, estes por sua vez
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a corré Portico, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
424/431, para tanto clamando pela reforma do posicionamento adotado em
1o Grau, pois conforme alega, deixou o Juízo de apreciar com a devida
correção a questão como colocada a sua analise no feito, notadamente
porque foi firmado contrato de locação de equipamentos entre as partes,
equipamentos estes que foram abandonados na obra em que utilizados, o
que não foi comunicado a recorrente para que então promovesse a
retirada, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a natural reforma da R. Sentença sob ataque, com a natural aplicação
de inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 439/447), momento em que a autora recorrida
sustentou sob a forma de preliminar aspecto relativo ao não conhecimento
do recurso, uma vez que a recorrente não recolheu os valores relativos ao
porte de remessa e retorno, devendo, por força de consequência ser
aplicada a pena de deserção ao presente recurso. Dá conta também, de
que não se tem por impugnados especificamente os fundamentos da
R.Sentença. Quanto ao mérito em si considerado, e caso não acolhidas
suas pretensões deduzidas sob a rubrica de prejudiciais, pediu pela integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, para
tanto observados os exatos limites em que proferida, pleiteando ainda,
mesmo que de forma complementar, pela condenação da recorrente como
incursa nas sanções decorrentes da litigância de má-fé, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado não deve ser
merecedor de conhecimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que
a recorrente deixou de promover ao adequado recolhimento do valor do
preparo devido.
Diante de tais elementos, e conforme se verifica por
meio do todo processado, a ocupante do polo ativo da lide ao interpor seu
Apelo, deixou de promover ao recolhimento do porte de remessa e retorno,
e de preparo suficiente devido, nos limites em que lhe incumbia promover,
em clara atenção aos termos em que definidos pelos artigos 99, §5o, e
1.007, ambos do Código de Processo Civil, sendo que diante de tal
inobservância, foi determinado que a recorrente promovesse ao
recolhimento do porte de remessa e retorno devidos, e em dobro, além de
promover ao complemento do preparo, isso sob pena de não conhecimento
do Apelo interposto (fls. 458), determinação essa que, no entanto, não
resultou atendida pela inconformada, o que se apura dos termos em que
certificado nos autos a fls. 468, o que leva a entender que a questão que se
busca recolocar em debate se ressente de requisito objetivo de
admissibilidade, o que obsta seu conhecimento por esta E. Corte.
Interessante destacar a respeito de tal questão,
posicionamento adotado por esta E. Corte quando do julgamento do
Recurso de Apelação no 1011411-84.2014.8.26.0114, o que se deu perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a 10a Câmara de Direito Privado, em 28 de janeiro de 2.020, por Voto da
lavra do Desembargador Penna Machado, pelo qual resultou definido que:
“APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de compra e venda.
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais e morais. Deserção. Recolhimento
insuficiente do preparo e do porte de remessa e
retorno.
Determinação
para
complementação.
Inércia. Inteligência do art. 1.007, §2o, CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.”
Ainda, nesse sentido:
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c.
reparação por danos morais
Apelação Cível

Falta de preparo
Recolhimento insuficiente da
taxa de porte de remessa e retorno dos autos

Valor recolhido não equivalente aos volumes dos
autos
Oportunizada a regularização - Não
atendimento da determinação de complementação
do preparo, inclusive, em dobro (artigo 1.007, §§ 2o,
4o e 5o do CPC/2015)
Deserção configurada -
Recurso não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 0041322-43.2013.8.26.0002;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Apreciando agora o pedido formulado pela autora
recorrida, o que se deu através das contrarrazões como apresentadas,
pedido este para que venha a ser condenada a recorrente como incursa
nas sanções decorrentes da litigância de má-fé, isto por força da indevida
utilização do Apelo, é de se entender que também não mereça prosperar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido assim deduzido, pois implica em direito da recorrente ver
questionada a matéria em desate, inclusive em 2o Grau, de forma a
assegurar o efetivo Controle Jurisdicional, bem como pleno exercício do
direito que lhe garante acesso ao do Duplo Grau de Jurisdição, fato que
permite concluir que sua combatividade não possa ser confundida com
litigância indevida, ao menos por ora.
Diante de tais circunstâncias, o presente recurso,
porque desacompanhado da taxa judiciária devida a título de porte de
remessa e retorno, e de preparo insuficientes, claramente se tornou
deserto, não devendo, portanto, se constituir em alvo de maiores atenções
por parte desta Turma Julgadora, razão pela qual que não deve o recurso
ser sequer conhecido.
Diante do exposto, não se conhece do recurso, o que
se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator